Tribunal: CARF
Processo: 14098.000043/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Seguridade Social e a outras entidades ou fundos, denominadas terceiros, aplicam-se as regras previstas no Código Tributário Nacional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Havendo antecipação de pagamento, a fluência do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir da ocorrência do fato gerador, salvo se restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; caso contrário, o termo inicial do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia, decisão esta que deve ser observada pelo CARF.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO INTEGRALMENTE PAGO NO VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA CONFISCATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamento a sua aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este tribunal administrativo.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000043/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.424 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL E A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Seguridade
Social e a outras entidades ou fundos, denominadas terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
TERMO INICIAL.
Havendo antecipação de pagamento, a fluência do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário tem início a partir da ocorrência do fato
gerador, salvo se restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, o termo inicial do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo de controvérsia, decisão esta que deve ser observada pelo
CARF.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
INTEGRALMENTE
PAGO
NO
VENCIMENTO. TAXA SELIC.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que "a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
MULTA CONFISCATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a
verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamento a sua
aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000043/2007-42
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este
tribunal administrativo.
À vista do princípio constitucional da estrita legalidade que rege a atividade da
Administração Pública, bem como do fato de que a Constituição somente
conferiu ao Poder Judiciário a competência para decidir sobre a
constitucionalidade de leis ou atos normativos do poder público, não cabe a
este tribunal analisar a constitucionalidade de norma que permaneça vigente e
eficaz no ordenamento jurídico.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual “o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências
até 11/2001, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito que tem por objeto a
constituição de crédito tributário relativo às seguintes contribuições, relativas ao período de
01/1997 a 12/2006, no valor total de R$ 1.043.489,46, consolidado aos 25/06/2007:
 contribuição da empresa incidente sobre a folha de salários de empregados e
contribuintes individuais;
 contribuição do segurado contribuinte individual, não descontada;
 contribuição ao financiamento das prestações por acidentes de trabalho - SAT,
incidente sobre a folha de salários de empregados, até 06/1997;
 contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GIILRAT, incidente sobre a folha de salários de empregados, a partir
de 07/1997;
 contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e SAL.
EDUCAÇÃO), incidentes sobre a folha de salário de empregados;
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

 acréscimos legais cabíveis.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal, o fato gerador das contribuições em
tela estão discriminados nos seguintes levantamentos:
1) LEVANTAMENTO: FPG
DESCRIÇÃO: FOLHA DE PAGAMENTO DECLARADA EM GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 08/1999 A 13/2006
As remunerações declaradas em GFIP dos segurados empregados, discriminados nas
Folhas de Pagamento e o Adicional de aposentadoria especial de 25 anos para aqueles
empregados considerados expostos a agentes nocivos.
2) LEVANTAMENTO: FPA
DESCRIÇÃO:
FOLHA
DE
PAGAMENTO
PERÍODO
ANTERIOR
A
IMPLANTAÇÃO DA GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 11/1997 A 13/1998
As remunerações dos segurados empregados, discriminados nas Folhas de Pagamento.
3) LEVANTAMENTO.. CI
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO
ANTERIOR A IMPLANTAÇÃO DA GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 01/1997 a 12/1998
As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais decorrentes prestação
de serviços, neste caso, serviços advocatícios e serviços contábeis, obtidas através dos
movimentos contábeis.
4) LEVANTAMENTO: CIG
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DECLARADA
EM GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 01/1999 a 12/2006
As remunerações pagas e declaradas em GFIP referente aos segurados contribuintes
individuais decorrentes prestação de serviços, neste caso, serviços advocatícios, serviços
médicos e outros, obtidas através dos movimentos contábeis. A partir de 04/2003 não
foi efetuado o desconto da contribuição do segurado, ora calculados e cobrados nesta
NFLD.
5) LEVANTAMENTO: PRO
DESCRIÇÃO.. PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRÓ LABORE
PERÍODO ANTERIOR À GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 11/1997 a 12/1998
As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, sendo neste caso,
referente ao pró-labore dos sócios.
6) LEVANTAMENTO: PRG
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRÓ LABORE
PERÍODO POSTERIOR À GFIP
PERÍODO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO: 05/2001 a 06/2006
As remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais, sendo neste caso,
referente ao pró labore dos sócios.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela 4a turma da DRJ/CGE, em decisão assim ementada:

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo decadencial aplicável às contribuições devidas à Seguridade
Social. Inteligência do art. 45 da lei 8.212/91.
MULTA.
JUROS.
APRECIAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE
São devidos juros e multa sobre as contribuições em atraso, ambos de caráter
irrelevável. Inteligência dos arts. 34 e 35 da lei 8.212/91. Não cabe à Administração
apreciar tese de ilegalidade/inconstitucionalidade. Inteligência do art. 18 da Portaria
RFB 10.875/2007.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
A fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser
o regulamento.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Está precluso o direito de produção de novas provas documentais.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou telegráfica,
com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 11/04/08 (fls. 580), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 28/04/08 (fls. 548 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, alegando, em síntese, (i) que o
fisco tem o prazo de 5 anos, contados do fato gerador, para constitui o crédito tributário de
contribuições previdenciárias. Desse modo, operou-se a decadência das contribuições relativas às
competências 01/97 a 06/2003; (ii) não aplicação da taxa SELIC como índice de correção
monetária de créditos tributários; (iii) que a multa punitiva deve obedecer ao princípio da
proporcionalidade e da proibição do excesso e não pode ter efeito confiscatório. Alega que a
multa aplicada neste caso tem efeito de confisco, ferindo princípios constitucionais do não
confisco e da proporcionalidade, devendo ser excluída ou, quando menos, reduzido o seu
percentual; (iv) diz que a partir da CF/88, o processo administrativo fiscal recebeu forte dose de
legalidade e, nessa linha, questiona os levantamentos constantes da Notificação Fiscal de
Lançamento, que argumenta que teriam sido objeto de arbitramento, não embasados nos
registros, assentos ou lançamentos constantes dos livros diários e dos livros fiscais do recorrente;
(v) conclui pela nulidade da NFLD por afronta a disposições contidas dos princípios
fundamentais do direito.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito que
tem por objeto a constituição de crédito tributário relativo às seguintes contribuições, relativas ao
período de 01/1997 a 12/2006, no valor total de R$ 1.043.489,46, consolidado aos 25/06/2007:
 contribuição da empresa incidente sobre a folha de salários de empregados e
contribuintes individuais;
 contribuição do segurado contribuinte individual, não descontada;
 contribuição ao financiamento das prestações por acidentes de trabalho - SAT,
incidente sobre a folha de salários de empregados, até 06/1997;
 contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GIILRAT, incidente sobre a folha de salários de empregados, a partir
de 07/1997;
 contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE e SAL.
EDUCAÇÃO), incidentes sobre a folha de salário de empregados;
 acréscimos legais cabíveis.
Notificado do lançamento, a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
improcedente pela 4o Turma da DRJ/CGE e em seu recurso voluntário, ele reproduziu as mesmas
razões de defesa constantes de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento,
alegando, em síntese (i) que o fisco tem o prazo de 5 anos, contados do fato gerador, para
constitui o crédito tributário de contribuições previdenciárias. Desse modo, operou-se a
decadência das contribuições relativas às competências 01/97 a 06/2003; (ii) não aplicação da
taxa SELIC como índice de correção monetária de créditos tributários; (iii) que a multa punitiva
deve obedecer ao princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso e não pode ter efeito
confiscatório. Alega que a multa aplicada neste caso tem efeito de confisco, ferindo princípios
constitucionais do não confisco e da proporcionalidade, devendo ser excluída ou, quando menos,
reduzido o seu percentual; (iv) diz que a partir da CF/88, o processo administrativo fiscal
recebeu forte dose de legalidade e, nessa linha, questiona os levantamentos constantes da
Notificação Fiscal de Lançamento, que argumenta que teriam sido objeto de arbitramento, não
embasados nos registros, assentos ou lançamentos constantes dos livros diários e dos livros
fiscais do recorrente; (v) conclui pela nulidade da NFLD por afronta a disposições contidas dos
princípios fundamentais do direito.
Pois bem.
Da decadência
Conforme se constata dos autos, no presente caso, o lançamento foi realizado com
amparo no revogado art. 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo decadencial de 10 anos
para a constituição pelo fisco de crédito tributário relativo a contribuições à seguridade social.
Com relação a esse ponto, DRJ/CGE julgou o lançamento procedente sob o
fundamento, em síntese, que
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

(...)
Observa-se que a partir da Constituição Federal de 1988, até o advento 'a Lei n°
8.212/91, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
submetiam-se, no que tange ao instituto da decadência, aos preceitos do CTN. Ocorre
que a partir da lei acima mencionada, em 1991, passou a ser aplicada a regra específica
do artigo 45....
Ocorre que no julgamento da Repercussão Geral no RE no 559943-4/RS, o
plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou inconstitucionais dos arts. 45
e 46 da Lei no 8.212/91 e, ato contínuo, editou o enunciado de súmula de n° 08, de teor
vinculante, nos seguintes termos:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Desse modo, nos termos do art. 62, § 1o, II, “a” do RICARF, com redação que lhe
foi atribuída pela Portaria MF no 329, de 2017, esse entendimento deve ser aplicado por todos os
membros que integram os colegiados deste Conselho, de modo que as regras aplicáveis para a
contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário de contribuições à
seguridade social são aquelas previstas no CTN, quais sejam os artigos 150, § 4o e 173, I cuja
incidência no caso concreto depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao
cumprimento de obrigação tributária que lhe compete.
Segundo o § 4o do art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O art. 173, I, do CTN, por sua vez, dispõe que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).
Comungando esses dois dispositivos, tem-se que havendo antecipação do
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, incide a regra § 4o do art. 150 do CTN no que diz
respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda
Pública, exceto se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito
passivo, ou havendo esse pagamento, sendo comprovada fraude, dolo ou simulação, incide,
então, a regra do art. 173, I do CTN, e o termo inicial do prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário será “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento do REsp no 973.733-SC no procedimento dos recursos representativos de
controvérsia disciplinado pelo art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/2015), que deve ser
reproduzido por este Conselho, conforme determina o art. 62, § 2o do RICARF.
E nesse sentido, há farta jurisprudência deste tribunal. Cito, abaixo,
ilustrativamente, precedente deste colegiado (acórdão no 2402004.293):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2008
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é o regido pelo Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, caso contrário, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de
reprodução obrigatória pelo CARF.
(...).
No presente caso, como dito, o recorrente sustenta que teria sido extinto o direito
do Fisco constituir os créditos tributários relativos às competências 01/97 a 06/2003, nos termos
do art. 150, § 4o do CTN.
No entanto, compulsando os autos, do RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, constata-se que somente houve recolhimento antecipado de
contribuições sociais nas competências 11/97 a 06/99 (fls. 111/117), de modo que somente a elas
se aplica a regra do art. 150, § 4o do CTN na contagem do prazo de decadencial do direito de
lançar do Fisco, aplicando-se a todas as demais a regra do art. 173, I do CTN.
Considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento aos 29/06/2007 (fls.
03), pela regra do art. 173, I do CTN, foram atingidos pela decadência todos os créditos
tributários anteriores a 11/2001, inclusive, de modo que as competências 11/97 a 06/99 estão
extintas por qualquer regra de contagem do prazo decadencial que se lhes aplique.
Desse modo, pelo exposto, deve ser aplicada ao presente caso a regra do art. 173, I
do CTN, estando extintos pela decadência os créditos tributários relativos às competências até
11/2001, inclusive.
Da taxa Selic
O recorrente questiona a aplicação da taxa SELIC como índice de correção
monetária de créditos tributários, que alega ser inconstitucional.
Essa matéria não merece maiores digressões, pois sobre os juros incidentes sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, o entendimento pacífico deste
Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 04 da súmula de sua jurisprudência, de
teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que:
Enunciado CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Da Multa Aplicada
A esse respeito, o recorrente alega que a multa aplicada neste caso tem efeito de
confisco, ferindo princípios constitucionais do não confisco e da proporcionalidade, devendo ser
excluída ou, quando menos, reduzido o seu percentual.
Neste ponto, como bem observado pelo julgador de primeira instância,
A aplicação da multa variável é exigência que obedece estritamente aos mandamentos
legais, especificamente a Lei n° 8.212/91, Art. 35:
"Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 26.1I.99)"
Conforme se constata do Relatório “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, a
multa aplicada tem amparo legal, no art. 35 da Lei no 8212/91, de modo que a apreciação do
caráter confiscatório da multa envolveria, necessariamente, a apreciação da compatibilidade
dessa norma com a Constituição Federal.
Esse tipo de análise não compete à autoridade administrativa, pois declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei é competência que foi atribuída com exclusividade ao
Poder Judiciário pela própria Constitucional Federal, conforme se extrai de seu art. 102.
A mais abalizada doutrina ensina que toda atividade da Administração Pública se
dá na esfera infra legal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Nesse sentido, é o entendimento deste conselho, expresso no enunciado no 02 da
Súmula de sua jurisprudência:
Enunciado CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre os Levantamentos que discriminam os fatos geradores
Em seu recurso, o recorrente alega que a partir da CF/88, o processo
administrativo fiscal recebeu forte dose de legalidade e, nessa linha, questiona a legalidade dos
levantamentos fiscais constantes da Notificação Fiscal de Lançamento, que argumenta que
teriam sido objeto de procedimento ilegal de arbitramento, não embasados em registros, assentos
ou lançamentos constantes de seus livros fiscais. Afirma, que o arbitramento é medida extrema e
excepcional, e que sempre deverá observar todas as regras que garantam “o equilíbrio jurídico
entre as partes, sem quebra do princípio do contraditório pleno, assegurando sempre o exercício
do direito de defesa, antes de ser lavrado o auto de infração e notificação fiscal, antes de ser
concluído o levantamento do arbitramento, isto é sempre antes do fisco formalizar a exigência do
tributo”.
Pois bem.
Ocorre que no presente caso, diferentemente do que alega o recorrente, não houve
arbitramento ou aferição indireta, mas, ao contrária, aferição direta da base de cálculo e,
consequentemente, do próprio valor lançado.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000043/2007-42

Com efeito, conforme esclarece a autoridade fiscal no Relatório da Notificação da
Lançamento do Débito, a fls. 164,
(...)
4. Os documentos examinados foram os seguintes: Folhas de pagamento em meio
papel de 10/1997 a 12/2006, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP de 01/1999 a 12/2006, Movimento contábil de 01/1997 a
12/2006, DIPJ - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1997 a 2006,
Diário do ano de 1997, registrado na Junta Comercial sob no 78220 em 02/12/2000,
Razão do ano de 1997, Recibos de pagamento a autônomos, Estatuto Social e
alterações, GPS/GRPS - Guias da Previdência Social de 01/1997 a 12/2006 e
Processos de débitos constituídos.
(...)
4.2 A empresa não apresentou os livros Diário e Razão de 1998 a 2006 intimados
via TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, motivo pelo qual ensejou a lavratura
do Auto-de-Infração no DEBCAD 37.080.358-2. Foi informado pelo setor jurídico
da empresa que a mesma encontra-se em processo de regularização estatutária na
Junta Comercial do Estado e regularização dos registros contábeis do ano de 1998
em diante.
(...).
Do trecho acima transcrito, verifica-se que a autoridade fiscal se valeu de uma
série de documentos dos quais extraiu as informações para compor o valor dos créditos
tributários lançados, somente não tendo tido acesso aos livros Diários e Razão dos anos de 1998
a 2006, o que, de todo o modo, não inviabilizou o seu trabalho de aferição direta do tributo
lançado.
Desse modo, não procedem as afirmações do recorrente, que não tem razão em
seu inconformismo nesse sentido.
Da nulidade da NFLD - afronta a disposições dos princípios fundamentais do direito.
Por fim, por todos os argumentos tecidos pelo recorrente já acima expostos s,
conclui ele pela nulidade do lançamento por afronta aos princípios fundamentos do direito.
Considerando que todas as razões por ele trazidas foram acima analisadas e
afastadas, concluo que não lhe assiste razão, igualmente, na alegação de nulidade do lançamento,
que não será a acolhida.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para declarar a extinção dos créditos tributários relativos às competências até 11/2001, inclusive,
nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital